Tribunal: STF
Processo: RE 87930
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. Desquite por mútuo consentimento. Ação para alteração de cláusulas do acordo. Alçada regimental. A cláusula alusiva à utilização simultânea, mediante conveniente divisão interna, da casa residencial de que têm usufruto os cônjuges, não é matéria concernente ao estado da pessoa, sobranceira ao óbice do art. 308, VIII, do Regimento Interno, relativo ao valor da causa. Não conhecimento do recurso extraordinário.